Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001501-18.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 889.185.131-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado que condenou o revisionando à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão e 2.200 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento por ter sido o delito praticado em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser absolvido o revisionando do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade, ante a não apreensão de drogas em sua posse; (ii) saber se houve valoração inidônea de circunstâncias judiciais na dosimetria; (iii) saber se deve ser afastada a causa de aumento relativa à prática do crime em estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3. Em contexto de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, a materialidade delitiva pode ser comprovada pela apreensão da substância entorpecente com qualquer dos corréus, desde que demonstrada a conexão entre o agente e o material ilícito.

4. A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade no crime de tráfico de drogas e as consequências do crime tanto no delito de tráfico quanto no de associação para o tráfico mostra-se inidônea, por utilizar elementos inerentes à própria configuração do delito e às consequências já consideradas pelo legislador na criminalização dessas condutas.

5. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 quando comprovado que o agente, mesmo encarcerado, comandava as operações de tráfico de drogas do interior do estabelecimento prisional, utilizando-se de terceiros para a execução material das condutas criminosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal
parcialmente procedente
para redimensionar as penas.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão da substância entorpecente com qualquer dos corréus é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, desde que demonstrada a vinculação do agente com o material apreendido. 2. A ciência da ilicitude da conduta não pode ser utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, pois constitui elemento integrante do conceito de crime. 3. Caracteriza bis in idem a valoração negativa das consequências do crime com base em efeitos inerentes ao próprio tipo penal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo nº 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Pedro Rodrigues de Souza
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0005000-11.20088.11.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, caput, e artigo 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Assevera, em síntese, que inexiste a materialidade do crime de tráfico de drogas, eis que com o revisionando não foi apreendido nenhum entorpecente, haja vista que a autoridade policial supôs que a droga apreendida com Maria seria do requerente. Requer, ainda, a readequação da pena imposta, especialmente quanto a primeira fase da dosimetria.

Forte nestas razões, o requerente requer:

“(...) 3) DOS PEDIDOS

Com base nos argumentos escandidos acima, em consonância com os fundamentos de fato e de direito que se mostram favoráveis ao revisionando, a Defesa REQUER sejam requisitados os autos da Ação Penal originária para que os mesmos sejam apensados ao presente feito, caso não baste a cópia digitalizada da Ação Penal originária remetida por esta Defesa, a fim de que, ao final seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL em favor de PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, para o efeito de ABSOLVÊ-LO das imputações que lhe foram feitas na sentença que o condenou, julgando a ação penal IMPROCEDENTE em relação ao crime de tráfico de drogas com fulcro no art. 386, incisos II ou VII, do CPP.. (...)”
(id. 263893775 - p. 25).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta pela parcial procedência da revisional, tão somente para redimensionar a pena basilar do requerente (id. 270010899), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas e associação para o narcotráfco –
1)
Pretensa absolvição do crime de tráfico de drogas, diante da defectibilidade do manancial probatório –
Improcedência
– In casu, a responsabilidade criminal de Pedro Rodrigues de Souza, vulgo "Pedro Bomba", está evidenciada pelas interceptações telefônicas, nas quais ele foi identificado como líder de um esquema de tráfico de drogas entre Cuiabá e Barra do Garças. Mesmo preso na penitenciária Pascoal Ramos, Pedro continuava a comandar o tráfico com a ajuda de outros membros, como Maurício Martins Oliveira, Leiva Inárcia de Oliveira e sua esposa Abiraní Gomes Martins, utilizando-os como "mulas" para o transporte e distribuição de entorpecentes, além de manter vínculo com Adomício Lima França, responsável pelo fornecimento das drogas provenientes da Bolívia – Inobstante, a dinâmica factual ampara a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), baseando-se na robustez dos depoimentos policiais, apreensões realizadas com os demais corréus –
2)
Pretendido redimensionamento da pena-base, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados para valoração negativa da culpabilidade e consequências dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico –
Procedência
– O pleito comporta provimento, para que seja readequada a pena-base do requerente, com o afastamento dos vetores judiciais da culpabilidade e consequências do crime, em razão da ausência fundamentação idônea –
3)
Pretendido decote da causa de aumento (art. 40, inc. III, da Lei de Drogas) –
Inviabilidade
– Restou cabalmente demonstrado que, dentro da unidade prisional Pascoal Ramos, o requerente Pedro, continuava a comandar o tráfico de drogas com o auxílio de outros membros, como Maurício Martins Oliveira, Leiva Inárcia de Oliveira e sua esposa Abiraní Gomes Martins, os quais eram utilizados como “mulas” para o transporte e distribuição dos entorpecente. Além disso, Pedro mantinha vínculo com Adomício Lima França, responsável pelo fornecimento das drogas provenientes da Bolívia, motivo pelo qual não há que falar em decote da causa de aumento em questão –
Pela parcial procedência da ação revisional, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e consequências do crime, na fixação da pena-base, mantendo-se, no mais, incólume a sentença condenatória
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Pedro Rodrigues de Souza
, objetivando desconstruir sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0005000-11.20088.11.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, caput, e artigo 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Emerge dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após investigações realizadas pela Polícia Federal, ofereceu denúncia em desfavor do revisionando e outros, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento de pena por ter sido praticado o delito nas dependências de estabelecimento prisional.

Narrou a exordial que o revisionando mesmo estando preso na Penitenciária Pascoal Ramos, em Cuiabá, coordenava um grupo criminoso responsável pelo tráfico de entorpecentes entre Cuiabá e Barra do Garças, utilizando-se de sua esposa, Abiraní Gomes Martins, como intermediária para receber a droga em Cuiabá e preparar as porções, auxiliando os transportadores (chamados de "mulas") na condução dos entorpecentes até Barra do Garças. Dentre os transportadores, foram identificados Ruylton Silva Ribeiro e Maria Cristina Ferreira de Jesus.

Consta ainda que o grupo era composto por Adomício Lima França, vulgo "França", que também cumpria pena na mesma penitenciária que o revisionando, sendo responsável por abastecer o grupo com drogas provenientes da Bolívia. O entorpecente adquirido por meio de Adomício era remetido pelo revisionando para Barra do Garças, tendo como destinatários Maurício Martins Oliveira, sua esposa Leiva Inárcia de Oliveira, e Fábio Ferreira da Silva.

A denúncia foi recebida e, após a instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e o interrogatório dos acusados, sobreveio sentença condenatória transitada em julgado em 25 de maio de 2015.

Na presente Revisão Criminal, o revisionando pleiteia, em síntese, sua absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob o fundamento de ausência de materialidade delitiva, uma vez que não houve a apreensão de droga em sua posse, tampouco comprovação de sua ligação com a substância entorpecente apreendida com os demais réus.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, sob o argumento de que a culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas negativamente de forma genérica. Postula, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, aduzindo que o tráfico não ocorreu no interior da penitenciária, já que a droga apreendida com Maria sequer passou pela unidade prisional.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 04 de novembro de 2021, conforme certificado no id. 263893783 - Pág. 29.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

O requerente objetiva sua a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, diante da ausência de materialidade delitiva, nos termos do artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal, visto que
“(...) não foram produzidas provas de materialidade quanto à ocorrência do delito de tráfico de drogas em relação ao revisionando.”
, assim como
“(...) NENHUM GRAMA DE DROGA FOI APREENDIDO pela Autoridade Policial em posse de PEDRO.”
(Id. 263893775 – p. 23).

Inicialmente, impende destacar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contém múltiplos núcleos que tipificam a conduta criminosa, não se limitando à venda de substância entorpecente:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

In casu
, a materialidade do crime restou evidenciada pelos laudos definitivos juntados aos autos (fls. 1.690/1.693, 1.784/1.788 e 1.696/1.699 dos autos originários), que confirmaram tratar-se de cocaína a substância apreendida com Maria Cristiane (despachada de Cuiabá por intermédio do revisionando e sua esposa Abiraní), com Darley e seu tio Luiz Fernando, e com Francislaine.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório apresenta-se robusto e convincente. As interceptações telefônicas legalmente autorizadas revelaram conversas inequívocas entre o revisionando e outros integrantes do grupo criminoso, evidenciando sua participação ativa no esquema de tráfico, mesmo estando recolhido em estabelecimento prisional.

Destaco, por oportuno, algumas conversas interceptadas que demonstram claramente a atuação do revisionando na prática delituosa:

1. Interceptação de fls. 258/261 (autos originários), datada de 24/04/2008, às 11h49min, em que há diálogo entre Pedro e Arildo, no qual Pedro propõe que Arildo interceda junto a uma mulher (pessoa que costuma entregar drogas em Barra do Garças) para obtenção de preço diferenciado, mencionando inclusive dívidas a receber e autorizando Arildo a pagar aos poucos e retirar parte do entorpecente para levantar dinheiro. Na mesma conversa, Pedro questiona se Arildo tem interesse em ir a Cáceres/MT para cobrar uma dívida, orientando-o a ir acompanhado de "um soldado preparado para explodir" e prometendo conseguir uma arma calibre "357" para efetuar a cobrança.

2. Interceptação de fls. 277/278 (autos originários), de 09/05/2008, às 19h38min, em que Leiva encomenda 200 gramas de entorpecente a Pedro. Na conversa, Leiva menciona estar com dificuldades financeiras por ter comprado uma moto e montado um salão de cabeleireira, solicitando ajuda a Pedro para enviar um "cartão" no valor de 200 reais. Pedro informa que é pouca quantidade para entregar, pois o frete de Cuiabá a Barra do Garças custa ao menos R$ 500,00, ao que Leiva responde: "Sabe o que que é, eu sei que é pouca coisa. Eu to desativada né? Até eu voltar de novo, né". Pedro menciona ainda que tem uma remessa a fazer para o ex de Leiva (Maurício) e que levará a parte de Leiva junto, mas seriam coisas separadas, cobrando o frete de R$ 400,00 e afirmando que cobrará de Leiva o mesmo preço que faz a Maurício.

3. Interceptações de fls. 279/280 (autos originários), datadas de 12/05/2008, 13/05/2008 e 19/05/2008, nas quais Pedro e Leiva acertam detalhes para a entrega do entorpecente, mencionando que vai "mandar deixar aí nesse negócio onde joga bola" (em referência ao estádio de futebol), avisos de que o entorpecente deixou Cuiabá ("nosso caminhão vai sair daqui de hoje para amanhã") e confirmação de que Leiva possui o dinheiro para pagar pela mercadoria.

4. Interceptação de fls. 243/244 (autos originários), de 22/02/2008, às 20h04min, em que Pedro oferta a Maurício "metade de uma novilha", ou seja, meio quilo de entorpecente. Na conversa, percebe-se que Maurício está tentando se recuperar de uma apreensão de drogas, e Pedro oferece meio quilo a ser remetido na quinta-feira, dia 28/02/2008, após "a poeira baixar".

5. Interceptação de 14/04/2008, às 14h42min, em que Pedro informa a Maurício o nome de outro contato - Mário Henrique de Paula - e, questionado sobre quanto irá "colocar", Maurício responde: "É três mil na boca do caixa aqui". Mário Henrique de Paula também estava preso no Pascoal Ramos, juntamente com Pedro, conseguia entorpecentes na região de Cáceres e remetia à Cuiabá, onde era recebido por Pedro e despachado para Barra do Garças.

Ademais, as interceptações também revelam a participação ativa da esposa do revisionando, Abiraní Gomes Martins, como sua auxiliar fora da penitenciária, não apenas no recebimento e preparação do entorpecente para transporte, mas também na realização de vendas por conta própria.

Portanto, a responsabilidade criminal de
Pedro Rodrigues de Souza
, vulgo "Pedro Bomba", está evidenciada pelas interceptações telefônicas, nas quais ele foi identificado como líder de um esquema de tráfico de drogas entre Cuiabá e Barra do Garças. Mesmo preso na penitenciária Pascoal Ramos, Pedro continuava a comandar o tráfico com a ajuda de outros membros, como Maurício Martins Oliveira, Leiva Inárcia de Oliveira e sua esposa Abiraní Gomes Martins, utilizando-os como "mulas" para o transporte e distribuição de entorpecentes, além de manter vínculo com Adomício Lima França, responsável pelo fornecimento das drogas provenientes da Bolívia.

Do mesmo modo, a materialidade do delito foi confirmada por laudos periciais que identificaram ‘cocaína’ apreendida com diversas "mulas", como Maria Cristina Ferreira de Jesus, Darley e Francislaine, que transportavam as drogas de Cuiabá para Barra do Garças, sob coordenação de Pedro, muitas vezes com a ajuda de sua esposa, Abiraní, para facilitar o tráfico.

Ainda, além de sua atuação direta no tráfico, Pedro usava Abiraní como intermediária na venda de drogas, conforme demonstrado por interceptações telefônicas, nas quais discutiam logística de transporte e preparação das substâncias, com o conjunto de provas, incluindo interceptações e depoimentos de policiais, confirmando a participação criminosa de ambos no tráfico de drogas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada pela apreensão da substância entorpecente com qualquer um dos corréus, desde que demonstrada a ligação entre eles na prática delituosa, o que ocorre no caso em análise.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que, para a condenação por tráfico de drogas, é necessário comprovar a materialidade do delito com a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial. A ausência desse laudo impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Destaca-se que a apreensão da droga pode ocorrer com o acusado ou qualquer um dos corréus, desde que demonstre a sua ligação com a organização criminosa. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reconhece que a falta de apreensão direta com o agente não afasta a materialidade do tráfico quando há evidências da sua relação com outros membros da organização criminosa responsáveis pela guarda das drogas (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

3. No presente caso, constatou-se a realização de perícia nas drogas apreendidas, mesmo que relacionadas aos corréus, o que invalida a alegação absolutória pretendida. A alteração do julgado demandaria um indevido reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido nessa via estreita.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 812.752/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

No caso em análise, embora não tenha havido apreensão de substância entorpecente diretamente com o revisionando, o conjunto probatório é robusto em demonstrar sua participação efetiva na organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comandando as operações mesmo do interior do estabelecimento prisional.

Neste contexto, a dinâmica factual ampara a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), baseando-se na robustez dos depoimentos policiais, apreensões realizadas com os demais corréus.

Portanto, não há que se falar em ausência de materialidade delitiva, sendo improcedente o pedido de absolvição formulado pelo revisionando.

2) Do pedido de redimensionamento da pena-base

No que tange à dosimetria da pena, o revisionando pleiteia o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados para valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Na fixação da pena-base referente ao crime de tráfico de drogas, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, nos seguintes termos:

(...)
3.1. Dosimetria da pena de Pedro Rodrigues Martins para o delito de tráfico.

À
culpabilidade
do acusado é de maior reprovabilidade, pois tem total ciência de ilicitude de sua conduta. mas tal ponto está ligado diretamente à reincidência. Deixo de analisar os
antecedentes
para não implicar em bis in idem com reincidência. Existem parcos dados de sua
conduta social
e
personalidade
. As
circunstâncias do crime
destoam da normalidade, vez que há indicação de negociação de quantidade expressiva de pasta base de cocaína (um dos entorpecentes com maior poder viciante), bem como uma com vários atores, estes com papel bem definidos. Ademais, ainda que não conste da denúncia (portanto não pode ser causa especial de aumento de pena) é certo que o condenado exercia o tráfico interestadual. Os
motivos
são comuns o tipo, o lucro fácil às expensas do Vício alheio, do sofrimento familiar. As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda à sociedade. Destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime Organizado; mais precisamente vem a afetar a segurança pública, dada crescente onda de crimes patrimoniais promovidos por dependentes químicos. A
vítima
vestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa.

Desta forma,
fixo à pena-base do condenado em 07 (sete) anos de reclusão e em 1.000 (um mil) dias multa e em 1.000 (um mil) dias multa
.

(...)

3.2. Dosimetria da pena de Pedro Rodrigues de Souza para o crime de associação

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de analisar 05
antecedentes
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Existem parcos dados desabonadores de sua
conduta social
e
personalidade
, vez que possui condenação por tráfico de entorpecentes e responde a outra ação penal com mesmo delito. Às
circunstâncias do crime
destoam da normalidade, vez que há indicação de negociação de quantidade expressiva pasta base de cocaína (um dos entorpecentes com maior poder viciante), bem como de uma rede duradoura com vários atores, estes com papel bem definidos, que movimentaram altos valores e atuaram em grande área geográfica (Cuiabá/MT, Barra do Garças/MT, Aragarças/GO, Pontal do Araguaia/MT, Goiânia/GO, Água Boa/MT). Os
motivos
são para facilitar o desenvolver da mercancia, majorando lucros e visando à impunidade. As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado: mais precisamente vem a afetar à segurança pública, dada à crescente onda de crimes patrimoniais promovidos por dependentes químicos. À
vítima
nestes delitos é o Estado ele em nada contribuiu à conduta criminosa.

Desta forma,
fixo à pena-base do condenado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 300 (trezentos) dias multa
.”
(Id. 263893782 – p. 335/336)

Observe-se que, na primeira fase da fixação da pena, o Juízo de piso aplicou as reprimendas basilares do seguinte modo:

- No crime de tráfico de drogas, exasperou a reprimenda-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, em razão de ter valorado prejudicialmente ao réu as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, alusivas à
culpabilidade
e
consequências do crime
;

- No crime de associação para o narcotráfico, exasperou a reprimenda-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão de ter valorado prejudicialmente ao réu as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, alusivas à
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
,
motivos
e
consequências do crime
.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e comportar-se conforme este entendimento constitui a culpabilidade como elementar do tipo penal, não guardando relação alguma com a circunstância judicial da culpabilidade (STJ - HC 66.238/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1234 RT vol. 871, p. 523).

O Enunciado Orientativo nº. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício é nesse mesmo sentido:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal,
não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é inidônea, pois a simples menção de que “o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado”, não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial.

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo do crime de associação para o tráfico de drogas e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea.

Nesse sentido:

Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma vez que “a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas” é inerente ao próprio tipo penal violado. E, de igual teor, o fundamento de que “condutas nefastas para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes”, utilizado no sopesamento da vetorial consequências do delito, porquanto próprios do tipo penal.
(N.U 1002369-86.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Deste modo, impõe-se o redimensionamento das penas-base impostas ao revisionando, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade no crime de tráfico de drogas e das consequências do crime tanto no delito de tráfico quanto no de associação para o tráfico.

3) Do pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006

O revisionando postula o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, que dispõe:

"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;"

O revisionando sustenta que o tráfico não ocorreu no interior da penitenciária, argumentando que a droga apreendida com Maria sequer passou pela unidade prisional.

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que o revisionando, mesmo estando preso na Penitenciária Pascoal Ramos, em Cuiabá, comandava ativamente as operações de tráfico de drogas, mantendo contato com outros integrantes do grupo criminoso, inclusive com Adomício Lima França, que também se encontrava recolhido na mesma unidade prisional e era responsável pelo fornecimento das drogas provenientes da Bolívia.

O fato de a droga não ter sido fisicamente apreendida no interior da penitenciária não afasta a incidência da causa de aumento, pois a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, não se exige a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados no dispositivo, sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências ou em seus arredores.

Nesse sentido:

"(...) Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, não se apresenta necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, aos detentos, sendo suficiente que a 'prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades' (STJ, HC nº 338.379/SP) (...)" (N.U 0003766-28.2017.8.11.0020, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Conforme anteriormente mencionado, as interceptações telefônicas revelam que o revisionando utilizava-se de sua condição de detento para, de dentro do estabelecimento prisional, coordenar toda a operação de tráfico, inclusive mantendo contato com outro detento, Adomício Lima França, para obtenção da droga proveniente da Bolívia.

Assim, improcede o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

DA REDOSAGEM DA PENA

Considerando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências no crime de tráfico de drogas e das conduta social, personalidade, motivos e consequências no crime de associação para o tráfico, passo à redosagem das penas:

1) Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006):

Na primeira fase da dosimetria, considerando o afastamento das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando
em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitocentos e três) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2) Crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006):

Na primeira fase da dosimetria, considerando o afastamento das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa
.

3) Concurso material de crimes:

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somo as penas aplicadas, resultando em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, em razão do quantum da pena e da reincidência do revisionando.

Por todo o exposto, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na presente Revisão Criminal, apenas para redimensionar as penas impostas ao revisionando
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
, fixando-as em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se o teor do presente acórdão ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde tramita o PEP de n° 00038399620168110064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025